Tribunal: TJES
Processo: 5014707-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014707-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B. V. V.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.5014707-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. O agravante sustenta que a hipótese é regida pelo Tema 1161 do STF, razão pela qual requer a permanência da ação na Justiça Estadual, com o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, importado com autorização excepcional da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda relativa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro sanitário, mas com importação excepcional autorizada pela ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1161, fixou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação pela Agência, comprovada a imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e hipossuficiência do paciente.

A Corte Suprema distinguiu expressamente os Temas 6 e 500, afastando a obrigatoriedade de litigar exclusivamente contra a União e reconhecendo a legitimidade passiva dos Estados e do Distrito Federal, com fundamento na solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

No presente caso, o medicamento pleiteado – Canabidiol CBD Cann Fly Broad Spectrum 6000mg – não possui registro na ANVISA, mas sua importação é autorizada com base na RDC nº 660/2022, configurando a hipótese de incidência do Tema 1161.

A aplicação do Tema 1234, que reafirma a tese do Tema 500 e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações que versem sobre medicamentos sem registro, não se aplica aos casos regidos pelo Tema 1161, conforme expressamente decidido pelo STF nos embargos de declaração opostos no RE 1165959/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual julgar demandas que visem ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, mas com importação excepcional autorizada pela Agência.

A legitimidade passiva recai sobre o Estado-membro, com base na solidariedade entre os entes federativos, quando preenchidos os requisitos do Tema 1161 do STF.

A autorização de importação excepcional equipara-se, para fins de judicialização, ao registro sanitário, afastando a incidência da tese do Tema 500 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, 196 e 198; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1161, RE 1165959/SP; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1234, RE 1366243; TJES, AI 50154829820238080000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto pelo

BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX representado por sua genitora SIRLENE FERNANDES VIEIRA VAQUIMAX
contra decisão inserida no ID 49432478, integrada no ID 9933822, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do feito para a Justiça Federal.

Em suas razões recursais (ID 9933813), o agravante alega, em resumo, que ao presente caso aplica-se o Tema 1161 do STF, razão pela qual o feito deve permanecer tramitando na Justiça Estadual.
Oportunamente, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão de ID 9952164, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões no ID 10042742, aduzindo, em síntese, que o medicamento à base de Cannabis não possui registro na ANVISA, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Por conseguinte, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso interposto (ID 10409105).

Em seguida, proferi despacho determinando a intimação das partes para que se manifestassem acerca das implicações das teses firmadas nos julgamentos dos Temas 1234 e 06 do Supremo Tribunal Federal, o que foi devidamente cumprido, conforme se verifica nos documentos de ID’s 12720516 e 42881734.

Pois bem.

Inicialmente, observo que até o presente momento não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

Apesar de o pleito constar na exordial, o Juízo de origem declinou de sua análise sob o argumento de que,
“tendo em vista a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar esta demanda, caberá ao Juízo competente a apreciação quanto à concessão da benesse”
(ID 47575506, processo originário nº 5022550-18.2024.8.08.0048).

Considerando que o pedido, reforçado em sede recursal, foi regularmente formulado e que se trata de pessoa física e menor de idade, aplico a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante disso,
defiro o pedido de gratuidade de justiça
.

Passado esse ponto, inicío a análise do mérito recursal.

A controvérsia apresentada é eminentemente de direito e envolve a definição acerca da (in)competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que busca o fornecimento do Canabidiol CBD - Cann Fly Broad Spectrum 6000mg.

À partida, antecipo que o presente caso atrai a incidência do Tema 1161, razão pela qual merece provimento o recurso interposto pela parte agravante, ou seja, o Estado é competente para o julgamento de presente feito.

Explico.

Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se debruçado sobre a crescente judicialização da saúde, especialmente quanto à obrigação do Sistema Único de Saúde (SUS) de fornecer medicamentos e tratamentos não previstos na lista padronizada.

O Tema 1234, em especial, inaugurou um processo estrutural de diálogo colaborativo entre os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — juntamente com a sociedade civil. O objetivo foi encontrar soluções mais justas e sustentáveis para o fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS.

Esse julgamento representou uma mudança de paradigma, ao reconhecer e homologar acordos interfederativos celebrados entre o Ministério da Saúde, o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde). Tais acordos estabeleceram diretrizes e critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos, respeitando as competências e os limites orçamentários de cada ente federado.

Foram também definidos deveres claros quanto ao financiamento, distribuição e acesso aos medicamentos essenciais, com previsão de mecanismos de compensação financeira, como transferências intergovernamentais e ajustes orçamentários.

Com isso, o STF fortaleceu o modelo de gestão compartilhada, com maior racionalidade, eficiência e participação social na formulação de políticas públicas voltadas à assistência farmacêutica.

Não obstante, firmou-se exceção à premissa da solidariedade dos entes federativos no âmbito das obrigações em matéria de saúde pública quando se trata de medicamentos sem registro na Anvisa, prevalecendo a necessidade de que o ajuizamento se desse em face da União.

Por conseguinte assentou-se que, em razão da necessária presença da União no polo passivo da ação, a competência para julgar o feito nos casos de medicamentos sem registro seria da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Em resumo, quando se tratar de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, a demanda deverá ser dirigida contra a União, uma vez que somente ela detém competência legal e o feito deve ser processado e julgado na Justiça Federal. Nestes termos foi a tese fixada no julgamento do Tema 1234:

(...)2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.(...)

Portanto, a conclusão é inequívoca: no que se refere ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, o Tema 1234 limitou-se a reafirmar a tese já consolidada no Tema 500, reforçando a competência da Justiça Federal para o julgamento dessas demandas. Não houve, nesse ponto, qualquer inovação ou criação de nova situação jurídica, mas apenas a ratificação do entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

TEMA 500 - Tese:
“
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (I) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(II) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (III) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
” (STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019)

Noutro giro, o Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal tem como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de o Estado ser obrigado a fornecer produto à base de canabidiol para tratamento de enfermidades, ainda que não possua registro sanitário na ANVISA, mas conte com autorização excepcional de importação concedida pela própria Agência.

No RE 1165959/SP, o STF reconheceu que, em caráter excepcional, o Estado deve fornecer medicamentos não registrados, desde que:i) haja autorização de importação pela ANVISA;ii) seja comprovada a imprescindibilidade do tratamento;iii) inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; e iv) incapacidade financeira do paciente.

Neste ponto, importante registar, ainda, que a Corte destacou que a tese do Tema 500 (RE nº 657.718), que atrai a competência da União, não se aplica às hipóteses em que a ANVISA autoriza, fiscaliza e regulamenta o uso por meio de exceções normativas, como previsto na RDC 660/20222.

Inclusive, tal
distinguishing
foi assentado de forma expressa nos votos dos Ministros, quando do julgamento do caso:

Ministro Marco Aurélio - “Quando da análise do recurso extraordinário nº 657.718, redator do acórdão ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo firmou tese no sentido de que, regra geral, a ausência do registro impede o fornecimento de medicamento por força de decisão judicial, não constando das exceções as autorizações de importação e comercialização implementadas pela própria Agência, “com intuito de fornecer à população brasileira produtos seguros e de qualidade à base de substâncias derivadas de Cannabis”2. É necessário fazê-lo. própria Agência, “com intuito de fornecer à população brasileira produtos seguros e de qualidade à base de substâncias derivadas de Cannabis”2. É necessário fazê-lo. Conclusão diversa implica submeter a sobrevivência do cidadão a ato estritamente formal – deliberação da ANVISA no sentido do registro. Há de prevalecer a necessidade maior, individualizada, de pessoa acometida por doença grave. À míngua não deve – e não pode – ficar o paciente. Havendo permissão por parte da ANVISA e sendo caso de importação excepcional para uso próprio, individualizado, ao Estado cumpre viabilizar a aquisição.”

Ministra Cármen Lúcia: “A tese fixada no acórdão do paradigmático RE n. 657.718/MG - especificamente quanto a não caber ao Estado fornecer medicamentos não registrados na Anvisa – não abrange as hipóteses de dispensa de registro ou de fornecimento de fármacos autorizados, fiscalizados e regulamentados pela agência”

Bem como no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário referente ao Tema 1161, quando o Ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelos Ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, esclareceu que:

"[...] o acórdão embargado é claro ao indicar que o Tema 1161 se diferencia dos Temas 6 e 500, afastando a tese deste último, que exige o ajuizamento da ação exclusivamente contra a União, nos casos de medicamentos sem registro na ANVISA."

Logo, em linhas gerais, consolidou-se o entendimento de que, havendo autorização excepcional da Anvisa para importação de canabidiol, aplica-se a tese do Tema 1161 do STF. Nessa hipótese, afasta-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo, permitindo a responsabilização do ente estadual com base na solidariedade entre os entes federativos.

No presente caso, por sua vez, discute-se especificamente o fornecimento de produto à base de cannabis, o qual não possui registro sanitário como medicamento na ANVISA, estando sua utilização regulada exclusivamente pela autorização de importação, conforme previsto na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 660/2022 da referida Agência.

Neste sentido, inclusive, é o que aduz o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico colacionado nos autos do processo originário nº processo originário nº 5022550-18.2024.8.08.0048, ID 49279465:

“(...) Tipo da Tecnologia: Produto

Registro na ANVISA? Não

Descrição: Canabidiol (CBD) - Cann Fly Broad Spectrum 6000 mg

(...)

Primeiramente cabe esclarecer que o produto Canabidiol (CBD) Cann Fly Broad Spectrum 6000 mg não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde.

(...)

Cabe ressaltar que as importações de produtos derivados de Cannabis, como o canabidiol, continuam autorizadas de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2020. “

Assim sendo, resta evidente que o Tema 1234 do STF, que reforçou o Tema 500 do STF, não se aplica ao caso em pauta, que atrai a incidência do Tema 1161. Nestes termos, é a jurisprudência deste Tribunal:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL). LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . REQUISITOS ATENDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793).
A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial.
A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF . A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS .
O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FÁRMACO . CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . TEMA 106, DO STJ. TEMA 1161, DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1234), vedou a determinação de inclusão da União no polo passivo em ações que envolvem medicamentos não padronizados no SUS, como o canabidiol, preservando o direito do autor de eleger o ente federativo contra o qual deseja litigar . Competência da Justiça Estadual.
II – Segundo o laudo médico, (i) padece de Transtorno de Espectro Autista - TEA, do que decorre o atraso de linguagem, prejuízo na comunicação verbal e não verbal, comprometendo sua interação social, manifestando comportamento e atividades restritas e repetitivas; (ii) o tratamento mostrou-se refratário aos medicamentos convencionais disponíveis no SUS, como a Risperidona, Imipramina e Aripiprazol, relatando a ocorrência de efeito rebote; (iii) diante da refratariedade do quadro clínico do Agravado, foi prescrito o uso do Canabidiol Prati-Donaduzzi (200 mg/ml), com dosagem de 1,0 ml 12/12 horas, com início ainda em dezembro de 2022, ficando clara a “melhoria acentuada no seu quadro clínico, apresentando evolução no comportamento, com redução drástica nos episódios de crise.”. III - Firmado esse quadro, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte no Tema 1161, bem como, com o do STJ no Tema 106 . IV - Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50154829820238080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido vem decidindo os demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CANABIDIOL - IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA - APLICAÇÃO DO TEMA 1161 DO STF
- IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO EVIDENCIADAS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE ATESTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - FORNECIMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), concluiu que a definição de competência para as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverá observar o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 500, que, por sua vez, firmou tese no sentido de que essas demandas deverão necessariamente ser propostas em face da União - Contudo, no julgamento do RE 1 .165.959 (Tema 1161), o STF firmou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento gratuito de medicamento não registrado na ANVISA cuja importação tenha sido autorizada para uso próprio, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponibilizadas pelo SUS - Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Tema 1161, o STF foi taxativo ao afastar a aplicação do Tema 500 ao caso concreto e, por conseguinte, a necessidade de incluir a União no polo passivo das ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada
. Inclusive, reconheceu que, nesses casos, todos os entes da federação podem ser demandados - Considerando que o fármaco pleiteado pelo agravante (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas possui a sua importação excepcionalmente autorizada pela agência reguladora, o caso em comento atrai a aplicação do Tema 1161, de modo que, à luz do entendimento pacificado pelo STF, deve ser observada a solidariedade constitucional dos entes federativos, descartando a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito e, consequentemente, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual - Presentes os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 1161, porquanto evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento com Canabidiol para paciente menor e hipossuficiente, resta configurado o dever de fornecimento do medicamento pelo ente público réu, razão pela qual deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45182966820248130000, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 13:52:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57479418062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.